Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 10.313,34 (dez mil trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos).
2. A parte apelante alegou nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ausência de instrução probatória, não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ausência de memória de cálculo e de comprovação da mora.
3. Requereu o retorno dos autos à origem para regular instrução, com apresentação de planilha detalhada da evolução da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verifica-se a controvérsia quanto à suficiência documental da petição inicial da ação monitória, especialmente no que tange à ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada.
5. Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de prova contábil e ausência de instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que fundamente a pretensão do credor, conforme artigo 700 do Código de Processo Civil.
7. A ausência de demonstrativo discriminado do débito compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.
8. O d. Juízo de origem sequer oportunizou à parte autora a emenda à petição inicial para sanar os vícios apontados, especialmente quanto à ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada, conforme exigido pelo artigo 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
9. Diante da ausência de oportunidade para suprimento da irregularidade, mostra-se razoável o retorno da lide à origem, oportunizando-se à parte autora a apresentação de planilha de evolução do débito, mês a mês, com todos os encargos aplicados e detalhados, permitindo-se, após, a impugnação pela parte demandada.
IV. DISPOSITIVO
10. Deu-se provimento ao recurso, acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa, razão pela qual torou-se sem efeito a r. sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para instrução probatória.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, arts. 319, 320, 321, 355, I, 485, I e IV, 700, §2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.154.730/PE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 1967369, 0723725-65.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 05/02/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 1710261, 0700306-27.2022.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 31/05/2023; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 1749331, 0705303-77.2022.8.07.0012, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 23/08/2023.